Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento provido para autorizar o pagamento das custas processuais no final do processo.